Tribunal: TCU
Processo: 023.036/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6791/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.036/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celia Rodrigues dos Santos (XXX.122.481-XX); Lucidalva Brito do Nascimento (XXX.343.765-XX); Lucilia Mourao de Oliveira (XXX.816.481-XX); Maria Madalena Borges (XXX.336.791-XX); Maria Neves de Araujo (XXX.804.141-XX); Maria de Fatima Borges de Sousa (XXX.050.631-XX); Marineide Alves Ferreira (XXX.060.191-XX); Renata da Silva Ramos (XXX.343.991-XX); Shirley Amorim Madoz Pinheiro (XXX.125.441-XX); Telma Gabriela Rufino (XXX.160.801-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.